Tribunal: TJSP
Processo: 0000515-19.2008.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Acidente de trânsito. Indenização por danos materiais e morais. Morte da filha da autora. Ação julgada procedente.
Apelação dos corréus Top Line e Lourdes. Ilegitimidade passiva não acolhida. Valor reduzido para o equivalente a 100 salários mínimos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade

Ementa:
Acidente de trânsito. Indenização por danos materiais e morais. Morte da filha da autora. Ação julgada procedente.
Apelação dos corréus Top Line e Lourdes. Ilegitimidade passiva não acolhida. Valor reduzido para o equivalente a 100 salários mínimos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade solidária das corrés. Inexistência. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.